Tribunal: STF
Processo: RE 76308
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-04-06
Data de publicação: 1978-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGENCIA. O ACÓRDÃO EMBARGADO INTERPRETOU OS ARTIGOS
331 DO CÓDIGO COMERCIAL E 150, PRIMEIRA PARTE, DA LEI DAS SOCIEDADES
POR AÇÕES. NENHUM DOS ACORDAOS INDICADOS COMO DIVERGENTES
INTERPRETOU ESSAS REGRAS DE DIREITO FEDERAL.
NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. VOTO VENCIDO.